Tribunal: TJBA
Processo: 8127691-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127691-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ALEX LOPES MAIA Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ EM REPETITIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Luizacred S. A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de ação revisional de contrato de cartão de crédito, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, afastou a mora, determinou a repetição do indébito na forma simples e fixou honorários sucumbenciais, posteriormente majorados em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, acerca da utilização da taxa média de mercado como parâmetro referencial, e não absoluto, para a revisão de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se à correção de vícios internos da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos suscitados no recurso de apelação, fundamentando de forma clara e adequada os motivos pelos quais entendeu abusiva a taxa de juros pactuada, inclusive com citação direta do REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A decisão recorrida reconheceu que a taxa média de mercado tem natureza referencial e não vinculativa, afirmando que a abusividade deve ser verificada caso a caso, à luz das peculiaridades da contratação, e justificando que, no caso concreto, a taxa pactuada superou em mais de 30% o índice divulgado pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva. 6. A mera discordância da parte embargante quanto ao julgamento proferido não configura omissão nem contradição, tampouco enseja a modificação do julgado, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da causa. 7. Para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 926 e 927, III; CDC, arts. 39, 51 e 52, II; Lei nº 4.595/64, arts. 1º e 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; STJ, EDcl no REsp 2.015.401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8127691-08.2021.8.05.0001 (ID 88706263) em que figuram como embargante LUIZACRED S. A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como embargado ALEX LOPES MAIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200